Tribunal: TCU
Processo: 001.200/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4205/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.200/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandra Brum Ribeiro (XXX.841.880-XX); Amanda de Oliveira Enes (XXX.677.290-XX); Ariana Goncalves dos Santos (XXX.952.400-XX); Camila Goulart Brochier (XXX.493.770-XX); Felipe Ferreira Goncalves (XXX.164.038-XX); Jessica Serpa Fagundes (XXX.505.930-XX); Jonas Xavier dos Santos (XXX.177.440-XX); Juliane Miranda Araujo (XXX.680.480-XX); Paula Franciane Knevitz Kulmann (XXX.686.750-XX); Rafael Machado Beijosa (XXX.043.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.